Tribunal: STF
Processo: ARE 1495509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DAS PARTES. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE SUBMISSÃO DO CASO À PRESCRIÇÃO TRIENAL (ARTIGO 206, § 3º, III E V, DO CÓDIGO CIVIL) POR RESPEITO À ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL QUE REGULAMENTA OS DÉBITOS ORIUNDOS DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RESULTANTES DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO NOS ANOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020. REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA QUE DEVE SE DAR NO MÊS DE JANEIRO DE CADA ANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º, INCISO II, DA LCM N. 19/2008. LEI ESPECÍFICA PARA OS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO QUE AFASTA A DISPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 39/2012 (REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ). CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA. EM RELAÇÃO AO ANO DE 2020, IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE, EM RAZÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. VIABILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTE, DESDE QUE DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO OU DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC N. 173/2020. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, I, DA LC N. 173/2020. NORMA LOCAL QUE SE AMOLDA A SEGUNDA HIPÓTESE, RESPEITADA, CONTUDO, A VACATIO LEGIS PREVISTA NA LINDB. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 7º, IV; 37, caput e X; 61, § 1º, II, "a"; 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente